Tribunal: STF
Processo: Rcl 56906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 do STF.



    Pede-se o deferimento do acesso aos autos do 0018562- 31.2022.8.16.0013, bem como a todos a este vinculados.



    Em resposta ao pedido de informações, o Juízo reclamado relatou que “em 23.11.2022 foi deferida a habilitação dos advogados constituídos pelos investigado”.



    Assim, julgo prejudicado este incidente, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente